Tribunal: TJSP
Processo: 2299945-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO - INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - CABIMENTO - ÚNICO BEM DEIXADO PELO FALECIDO, DE BAIXO VALOR DE MERCADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE VISLUMBRA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PARA AUTORIZAR O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MODIFICADA.